Tribunal: TJSP
Processo: 2230757-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão à suspensão da deliberação da Diretoria de Ensino Leste 2, a qual acolheu a manifestação da Direção da E.E. Soldado PM Eder Bernardes dos Santos no sentido de aderir ao Programa de Ensino Integral – Liminar indeferida – Resolução SEDUC 44/19 que condiciona a adesão ao Programa Escola em Tempo Integral à aceitação do Diretor da unidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão à suspensão da deliberação da Diretoria de Ensino Leste 2, a qual acolheu a manifestação da Direção da E.E. Soldado PM Eder Bernardes dos Santos no sentido de aderir ao Programa de Ensino Integral – Liminar indeferida – Resolução SEDUC 44/19 que condiciona a adesão ao Programa Escola em Tempo Integral à aceitação do Diretor da unidade e da comunidade escolar, não à deliberação favorável do Conselho da Escola – Ausência dos requisitos legais para a concessão da medida pleiteada – Decisão mantida – Recurso desprovido.